Tribunal: TJMT
Processo: 0009442-84.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0009442-84.2008.811.0015
RECORRENTE(S): JAIME LUIZ ALVES DA SILVA
RECORRIDO(S): AIRTON JOSE VETTORAZZI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 28867953) interposto por JAIME LUIZ ALVES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18376997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPELIDA - AQUISIÇÃO DE PONTO COMERCIAL – ADQUIRENTE QUE SOFREU ARRESTO POR DÉBITOS TRABALHISTAS PRETÉRITOS – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – RÉU REVEL – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o recurso ataca os fundamentos da sentença ao argumento de exceção de contrato não cumprido, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.
2. O art. 344 do CPC/2015 estabelece que se “o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
3. O art. 476 do CC/2002 estabelece que, nos “contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, não comprovado o inadimplemento de qualquer obrigação por parte do comprador, não há falar em exceção do contrato não cumprido.
4. É do vendedor a responsabilidade por débitos pretéritos à alienação do bem.” (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL 0009442-84.2008.811.0015. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/10/2019. Publicado em 08/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 19739472, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 25473995).
O Recorrente alega violação aos artigos 344; 345; 346 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o reconhecimento dos efeitos da revelia não impede a análise das provas e argumentos colacionados pelo revel na contestação, bem como omissão quanto à análise dos documentos que acompanharam a resposta do réu, os quais comprovariam que o Recorrido inadimpliu com as obrigações pactuadas.
Recurso tempestivo (id. 29100991) e devidamente preparado (id. 29124953).
Sem contrarrazões, nos termos do id. 34031461.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, II do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso ao não apreciar a alegação de que o Recorrido inadimpliu com as obrigações pactuadas, pois teria realizado pagamentos com cheques sem provisão de fundos.
Todavia, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 25181476):
“No caso, o embargante é revel, como constou do v. acórdão, não obstante o embargante tenha deduzido tese de exceção de contrato não cumprido, “segundo se alega, o autor/apelante teria inadimplido a obrigação de pagar pelo preço da aquisição, e por isso ele teria dado causa à rescisão do contrato, o conjunto probatório não confirma essa tese, pois, não há nada nos autos que corrobore essa assertiva”, em outras palavras, o embargante não comprovou que o embargado não tenha liquidado a integralidade do preço do negócio jurídico entabulado entre os litigantes no valor de R$ 21.000,00, até mesmo porque não constam dos autos os supostos cheques não liquidados pelo embargado.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Assim, quanto à alegada violação aos artigos 344, 345 e 346 do Código de Processo Civil, em que a parte Recorrente aduz que o reconhecimento dos efeitos da revelia não impede a análise das provas e argumentos colacionados pelo revel na contestação, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário consignou que (id. 18304481):
“O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pelo autor na petição inicial, mas desde que o conjunto probatório corrobore a narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador.
A cláusula Sexta do “Contrato de Compra e Venda”, em seu parágrafo primeiro, estabelece que todo e “qualquer débito anterior a data de assinatura deste instrumento de compra e venda será de inteira responsabilidade do vendedor o sr. Jaime Luiz Alves da Silva, seja o débito trabalhista, estadual, federal, água, luz, alguém, impostos em gerais e fornecedores” (cf. fls. 02 ID 8861688 - destaquei), portanto, o apelante/réu se obrigou pelos débitos pretéritos de qualquer natureza.
O art. 476 do CC/2002 estabelece que, nos “contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Conquanto o réu/apelado deduza tese de exceção de contrato não cumprido, segundo se alega, o autor/apelante teria inadimplido a obrigação de pagar pelo preço da aquisição, e por isso ele teria dado causa à rescisão do contrato, o conjunto probatório não confirma essa tese, pois, não há nada nos autos que corrobore essa assertiva.
Por outro lado, por sua vez, o autor/apelado comprovou o arresto de parte dos bens por ele adquiridos junto ao réu/apelado efetivado em 01.09.2006 (cf. ID 8861691), por força de decisão proferida pela Justiça do Trabalho relativos aos débitos rescisórios trabalhistas de ex-funcionários do réu/apelante, que, não obstante tente imputar a terceiro a responsabilidade – Oksana Lysenko -, para além de inexistir comprovação dessa alegação, por força do parágrafo primeiro da Cláusula Sexta do “Contrato de Compra e Venda”, o apelante/réu se obrigou a liquidar os débitos pretéritos, daí porque a r. sentença não merece reparo.” (destaquei)
Em complemento, constou do acórdão dos Embargos de Declaração opostos (id. 25181476):
“No caso, o embargante é revel, como constou do v. acórdão, não obstante o embargante tenha deduzido tese de exceção de contrato não cumprido, “segundo se alega, o autor/apelante teria inadimplido a obrigação de pagar pelo preço da aquisição, e por isso ele teria dado causa à rescisão do contrato, o conjunto probatório não confirma essa tese, pois, não há nada nos autos que corrobore essa assertiva”, em outras palavras, o embargante não comprovou que o embargado não tenha liquidado a integralidade do preço do negócio jurídico entabulado entre os litigantes no valor de R$ 21.000,00, até mesmo porque não constam dos autos os supostos cheques não liquidados pelo embargado; de todo modo, registre-se que a comprovação do inadimplemento é incabível, porque, o embargante é revel.
O v. acórdão recorrido analisou a integralidade do conjunto probatório existente nos autos até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses deduzidas, concluindo pelo desprovimento do recurso.” (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que o julgamento se deu de acordo com as provas documentais existentes nos autos ao afastar a alegação de que o Recorrido não teria adimplido o contrato.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII